Tribunal: TJBA
Processo: 8072202-81.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8072202-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALICE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO PINHEIRO SA BARRETO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. C
Ô
NJUGE
DE POLICIAL CIVIL.
PREJUDICIAIS
DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS
.
MÉRITO. EX SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.
PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR-GAPM EM SUA REFERÊNCIA V E DA
GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. IMPLEMENTAÇÃO. CABIMENTO. VANTAGENS DE CARÁTER GENÉRICO.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DA IMPETRAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8072202-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
ALICE SANTOS DA SILVA
e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
no sentido de rejeitar as prejudiciais suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator